Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimos. Descontos em conta-corrente. Revogação da autorização dos descontos.
A instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de mútuo comprovadamente contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20.